Tribunal: STF
Processo: Rcl 65987
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME  



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante.  



    2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  



    3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço.  



    6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado.  



    7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR).  



    IV. DISPOSITIVO  



    8. Agravo regimental que se nega provimento.